Tribunal: TJBA
Processo: 0315617-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0315617-50.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREZA KELLI THOMAZI BERGMAN e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO FINAL NÃO CARACTERIZADA. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO EXPRESSA MEDIANTE DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SÚMULA 596 DO STF. SÚMULAS 294, 472, 539 E 541 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a higidez de título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) relativo à concessão de crédito para capital de giro empresarial. Os apelantes pretendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar alegadas abusividades nos juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de atividade empresarial (capital de giro); (iii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada em face da taxa média de mercado; (iv) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) analisar a validade da cobrança de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR No que tange à preliminar de nulidade, resta rejeitada a tese de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis quando os elementos documentais presentes nos autos — notadamente as cláusulas do contrato — são suficientes para o julgamento de mérito sobre a legalidade dos encargos financeiros. A utilização de crédito bancário para incremento da atividade produtiva (insumo) afasta a figura do destinatário final, impossibilitando a aplicação do CDC, salvo demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica, o que não ocorreu. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF). A revisão da taxa pactuada exige prova de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, fato não verificado no caso concreto. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004), bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar sua cobrança (Súmula 541/STJ). A cobrança de comissão de permanência é legítima desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios (Súmula 472/STJ), o que foi respeitado no contrato em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve questões de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da causa." 2. O CDC não se aplica a contratos de mútuo bancário para capital de giro quando o crédito é utilizado como insumo na atividade empresarial. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em Cédula de Crédito Bancário é suficiente para permitir a capitalização mensal. 4. É válida a comissão de permanência quando cobrada de forma isolada no período de inadimplência." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 931, 937 e 1.009; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 294, 472, 539 e 541. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0315617-50.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANDREZA KELLI THOMAZI BERGMAN e FRANKMAR BERGMAN, e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora